Tribunal: TJBA
Processo: 8010575-81.2021.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8010575-81.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM AGRAVO INTERNO, EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR.
PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, JÁ DECIDIDA, EXAUSTIVAMENTE, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

I
.
Trata-se de
embargos de declaração, opostos

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em face de decisório colegiado deste Tribunal Pleno,

que negou provimento ao agravo interno nº
8
010803-27.2019.8.05.0000
, anteriormente, aviado pelo
Parquet
, objurgando a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da medida liminar, concedida, nos autos
da ação civil pública
, tombad
a
, sob o nº 0801342-30.2015.8.05.0274.

II
.
De pronto,
no que pertine ao suposto erro material, suscitado pelo embargante,
dessume-se dos autos do agravo interno que as contrarrazões, apresentadas pelo município de Vitória da Conquista,
efetivamente,
encontram-se,
abojadas,
no ID 4874663,
nos moldes do quanto grafado, no acórdão embargado, não havendo que se excogitar da existência de qualquer erro material, a ser sanado, no particular.

II
I
.
D
e outro giro de enfoque,
t
ransparece, a mais não poder, a intenção do insurgente de posicionar estes embargos, como sucedâneo recursal hábil, a ressuscitar toda e qualquer discussão jurídica, tal qual panaceia para o seu inconformismo, colimando rediscutir matéria que resplandece, a todas as luzes, no acórdão, exprobrado, nestes embargos, a ponto de pretender modificá-l
o
, em sua essência e substância.

Não podem ser ampliados
os raios de efeito dos
embargos, com o desiderato de se alcançar o
erro in judicando
, elastério que refoge, às completas, à sua natureza jurídico-processual.

A breve trecho, dir-se-á que quem quer que haja lido o acórdão, profligado nestes embargos, com atenção mínima que seja, concluirá, sem equivocidade alguma, que, nele, não se há de excogitar de qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade. Ponha-se, em relevo, que, em senso contrário ao quanto grafado pelo embargante, o

decisum
exprobrado enfrentou,
ex abundantia
,
toda a matéria trazida à tela dos debates judiciais.

I
V
.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração nº
8010575-81.2021.8.05.0000
,
ACORDAM, à unanimidade,
os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia,
em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS,
nos termos do voto do Desembargador Rel
ator.

Salvador, de de 20
21
.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA